Tribunal: TJMT
Processo: 1031461-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031461-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JULIANO CANDIO DE BORBA - CPF: 033.904.261-32 (EMBARGADO), IVANIR FERLIN - CPF: 637.038.079-20 (EMBARGANTE), ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN - CPF: 459.202.221-15 (EMBARGANTE), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (EMBARGANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (EMBARGANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO LITÍGIO PELO ARRENDATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, garantindo

a permanência
do agravante
na posse do imóvel rural arrendado até o término da colheita da safra 2024/2025. Os embargantes
/agravados
alegam omissão quanto ao reconhecimento, pelo acórdão, da ciência prévia do agravante sobre o litígio possessório e a possibilidade de acordo celebrado com terceiros, conforme cláusula contratual e elementos probatórios dos autos. Pleiteiam o acolhim
ento dos
aclaratórios
para suprir a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da ciência do agravante sobre o
litígio possessório e seus efeitos no contexto da proteção legal conferida ao arrendatário rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente o contexto contratual e reconheceu a ciência do agravante quanto à controvérsia judicial, mas concluiu que a retirada da posse antes da colheita configuraria enriquecimento sem causa, com base no art. 95, I, da Lei nº 4.504/64.

5.
A proteção conferida ao arrendatário fundamentou-se em norma legal específica que assegura o exercício da posse até o término da colheita, independentemente da ciência prévia do litígio ou da existência de acordo posterior entre terceiros.

6.
A ausência de intenção de modificação do julgado, aliada à tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já enfrentados, revela caráter infringente dos embargos, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória ao arrendatário rural até a colheita da safra, prevista no art. 95, I, do Estatuto da Terra, independe da ciência prévia sobre litígio possessório envolvendo o imóvel arrendado.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra),
arts
. 92 e 95, I; Decreto nº 59.566/66, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969.978/MS, Segunda Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
IVANIR FERLIN e ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN

contra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
gravo de Instrumento

(Proc. nº
1031461-53.2024.8.11.0000
)
interpost
o
pel
os
ora emba
rgados
,

deu provimento ao recurso
“
para manter o Agravante na posse do imóvel até o término da colheita da safra 24/25
”
(cf. Id. nº
281899398
).

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto ao contexto fático-probatório do caso, ao afirmar que o agravante Juliano
C
andio

Borba não tinha ciência do acordo celebrado entre os agravados e Isaías Albino, no bojo da ação de usucapião n. 0000481-23.2018.8.11.0107. Sustentam que a própria fundamentação do acórdão embargado parte de uma premissa equivocada, ao desconsiderar elementos dos autos que comprovam o conhecimento prévio do agravante sobre o litígio envolvendo a área arrendada e a possibilidade de celebração de acordo.

Aduzem que, ao tempo do arrendamento, Juliano
Candio
já tinha plena ciência do litígio existente e dos riscos assumidos, inclusive havendo cláusula expressa no contrato de arrendamento que menciona a disputa judicial sobre a posse da área. Apontam ainda que documentos e conversas de WhatsApp anexados aos autos revelam que o próprio agravante reconhecia a existência da controvérsia e estava ciente da possibilidade de resolução por acordo, inclusive tendo combinado com os arrendantes a disponibilização de outra área para cultivo, caso o acordo fosse homologado.

Ressaltam que, apesar de já terem oposto embargos de declaração anteriormente (cf. Id. nº 252208159), estes não foram apreciados em razão do julgamento do mérito do agravo. Assim, entendem ser necessária a presente oposição, não para modificar a parte dispositiva do acórdão, mas tão somente para esclarecer a omissão identificada no contexto da fundamentação.

Ao final, requerem o provimento dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para que seja aclarado o contexto fático-probatório atinente à prévia ciência do agravante quanto ao litígio existente sobre a área arrendada e à possibilidade de celebração do acordo judicial (cf. Id. nº
284168365
).

Contrarrazões foram apresentadas (cf. Id. nº 286313381), nas quais o embargado sustenta que os
aclaratórios
possuem caráter meramente protelatório, pois não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Juliano
Candio
de Borba, para assegurar-lhe o direito de permanecer na posse do imóvel até o encerramento da colheita da safra vigente, com fundamento nos artigos 92 e 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e no art. 40 do Decreto Federal nº 59.566/66. Na origem, trata-se de ação de tutela provisória antecedente (Proc. nº 1000825-74.2024.8.11.0107), indeferida em primeiro grau (cf. Id. nº 171967456), e reformada por este órgão colegiado.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969.978/MS, Segunda Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
15.12.2017
).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.

(Direito Processual Civil Brasileiro – 2º
v
ol
,
11ª ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso
, os embargantes não indicam vício propriamente dito no acórdão embargado. Afirmam apenas que não teria sido analisado determinado conjunto probatório que, a seu ver, comprovaria que o agravante tinha ciência do acordo judicial celebrado entre os antigos possuidores e os atuais embargantes.

Contudo, como se extrai da leitura do próprio acórdão impugnado, a decisão não desconsiderou a existência do litígio judicial nem ignorou o contexto contratual. O que se afirmou, de forma clara e fundamentada, foi que a retirada do agravante da posse após o início do plantio da safra, com base em acordo judicial posterior ao contrato de arrendamento, implicaria em enriquecimento sem causa, independentemente da ciência ou não do litígio. A proteção concedida ao arrendatário decorreu da garantia legal de permanência até a colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra), e não da eventual ausência de ciência quanto ao litígio em si, que inclusive foi reconhecido como de conhecimento do agravante nos próprios autos (cf.
Parágrafo primeiro da
cláusula 4ª do contrato
de arrendamento - Id. nº 250255183
).

Ademais, os próprios embargantes afirmam não pretender a modificação do resultado do julgamento, o que evidencia que os
aclaratórios
foram interpostos com nítido caráter infringente e procrastinatório
, visando reabrir discussão já enfrentada e decidida com base na legislação de regência.

Portanto, ausentes os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025